Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-22.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação (ID 56751118) interposto por ADERBAL MOREIRA contra a sentença proferida nos autos em que contende INSTITUTO EDUCACIONAL MAX LTDA EPP contra CAIO DA SILVA BATISTA E OUTROS, da sentença de ID 64338266 - pág. 569, que julgou improcedente o pedido. O apelante requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Oportunizado ao apelante juntar os comprovantes de insuficiência de recursos, tais como declaração de imposto de renda e outros, o apelante quedou-se inerte, conforme certificado em ID 65174452. Determinei, ainda, que o apelante esclarecesse sua legitimidade ativa para a interposição do apelo, uma vez que a ação foi proposta pela pessoa jurídica e a apelação apresentada por seu representante legal. É o relato do necessário. DECIDO. Do pedido de gratuidade de justiça: Com efeito, a partir da análise da documentação acostada aos autos, entendo que não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e que não há nenhum elemento que comprove a mudança de sua situação financeira desde o indeferimento da gratuidade, no início do processo. Assim, presume-se que possui o apelante condição de arcar com as custas da apelação que possuem o valor módico de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos). Dessa forma, ausente a miserabilidade alegada pelo apelante, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Da legitimidade para recorrer: Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em ID 64592686, determinei ao recorrente o esclarecimento de sua legitimidade para a interposição do recurso. Todavia, o recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 65174452. Sendo a legitimidade para recorrer requisito de admissibilidade dos recursos, a sua ausência importa no não conhecimento da apelação interposta por quem não seja parte nem demonstre sua eventual condição de terceiro prejudicado, na forma do artigo 996 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante e, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 996 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, diante da sua ilegitimidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora